Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040072-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDEMILSON RONQUIM PISKE - CPF: 271.874.622-04 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LIDER
, em razão do inconformismo com a sentença de id. 50142788, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT no 1040072-42.2019.8.11.0041, ajuizada por EDEMILSON RONQUIM PISKE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em suas razões, a recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão do apelado, sob o argumento de que este já recebeu o valor da indenização pela lesão no ombro direito em ação ajuizada anteriormente referente à outro acidente, sendo inadmissível o ressarcimento da cobertura securitária, por duas vezes, para o mesmo membro.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 50142794, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT pela segunda vez ao apelado, por lesão sofrida no ombro direito.

Na hipótese, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do apelado e condenou a recorrente ao pagamento da indenização a título do seguro DPVAT, além das custas e dos honorários advocatícios.

Em face desta decisão, insurge-se a apelante sustentando que o apelado já recebeu o valor de indenização do seguro pela lesão do mesmo membro superior direito.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que de fato o apelado sofreu acidente de trânsito em 27.05.2011, ficando acometido por lesão permanente lesão no ombro direito em média repercussão, sendo realizado pagamento de acordo da indenização no importe de R$1.687,50, em 10.06.2013.

Entretanto, a presente demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em 12.09.2017, após 06 (seis) anos do sinistro anterior, conforme o laudo pericial judicial de id. 50142781, não havendo o que se falar em invalidez dupla, ainda que o membro afetado tenha sido o mesmo.

A Lei no 6.194/74, que regula a indenização do seguro DPVAT, prevê, em seu art. 5o, que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“Art. 5o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Deste modo, escorreita sentença de primeiro grau, pois restou comprovado nos autos, por meio do laudo pericial, o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo apelado.

Além disso, tratam-se de acidentes distintos e cada lesão deve ser considerada de forma independente.

Neste sentido já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT– PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal. Comprovado que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização.
A EXISTÊNCIA DE DOIS ACIDENTES DISTINTOS E EM ÉPOCAS DIFERENTES, QUE CAUSAM DANO NO MESMO MEMBRO, NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DAS REFERIDAS INDENIZAÇÕES, POR SE TRATAR DE LESÕES INDEPENDENTES.
”
(TJ/MT. Ap 38388/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) -grifei

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.”
(TJ/MT. Ap 138346/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

E os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. 2. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial, realizado na esfera administrativa. 3. Honorários advocatícios. Fixação no percentual de 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3o, do CPC/73, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(Agravo No 70068220771, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/03/2016)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. IMPROVIMENTO. 1.
NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE DOIS ACIDENTES QUE CAUSARAM LESÕES NO MESMO MEMBRO, CONSIDERA-SE CADA LESÃO DE FORMA INDEPENDENTE. OU SEJA, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR CADA UM DOS ACIDENTES DE FORMA AUTÔNOMA.
2. Recurso improvido.”
(TJPE – AGV: 4026722 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5o Câmara Cível, Data da Publicação: 09/03/2016) -grifei

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, para R$1.400,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020